Tribunal: TJPA
Processo: 0816169-62.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816169-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

AGRAVADO: I. D. D. S. D.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR

PORTADORA DE

SÍNDROME DE WEST E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO NABIX 10.000 MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO LISTADO NO ROL DA ANS E QUE NÃO OBEDECEM AS EXCEÇÕES
DISPOSTAS EM LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I
-
Compelir o plano de saúde a fornecer o medicamento pleiteado pelo agravado, torna além de prática contrária a lei, eis que este não se encontra no rol da ANS e nem se encontra abarcado pelas exceções dispostas em lei, ainda permite concessões indiscriminadas de medicamentos que elevam os custos do plano de saúde e, consequentemente obriga o reajuste de mensalidades, implicando em prejuízos a todos os participantes do plano.
. Jurisprudência do STJ. II- CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para indeferir a tutela de urgência quanto a concessão do medicamento
NABIX 10.000
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE
, inconformada com a decisão prolatada nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS, movida por
ÍTALO DANIEL DANTAS.

A decisão recorrida determinou, a saber:

“(...) Isto posto,
CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA, para determinar que a requerida promova o fornecimento do medicamento, qual seja, Nabix 10.000, 1 frasco por mês, por tempo indeterminado
, de uso regular e

contínuo, de INÍCIO IMEDIATO, conforme determinado pelo

LAUDO MÉDICO, no prazo de até 10 (dez) dias contados do

recebimento deste decisum. Em caso de descumprimento da

ordem, arbitro multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o teto de

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser suportada pelo

representante legal do réu, sem prejuízo da responsabilidade civil

e criminal dos agentes que a descumprirem, bem como de

majoração da multa imposta. Intime-se a GARANTIA DE SAÚDE,

cooperativa empresarial inscrita no CNPJ sob o nº 45572583/0001-63, com sede na Av. Alm. Barroso, 1758 - Marco, Belém - PA,

66093-020, na pessoa de seu representante legal, ou quem se fizer

assim representar, por mandado, com o teor. (...)”

Em suas razões, inicialmente, a Agravante impugna a decisão interlocutória, considerando que deve ser MODIFICADA, tendo em vista os vícios maculadores do processo.

Em sede recursal alega o Agravante que a medicação requerida pelo Agravado
é de uso domiciliar, importado e não

registrado na Anvisa,
de forma que seu custeio não fica a cargo da Operadora e, sim, do usuário, conforme previsão legal e contratual. Tal questão já fora apreciada pelo STJ.

Desse modo, a Agravante requer a suspensão decisão agravada e, por consequência, a desobrigação em custear e fornecer o medicamento pretendido, qual seja, NABIX 10.000.

Alega que não há que se falar em evidência de algo que ainda precisa ter comprovação de eficácia, tampouco por um laudo médico que não cita urgência nem risco imediato. Além disso, os julgados

reforçam que para o caso em comento, há necessidade de dilação probatória, como perícia médica, não podendo por meio de tutela, obrigar o plano a fornecer o medicamento em comento.

Nesses termos requereu efeito suspensivo ao recurso, e ao final que seja dado total provimento, para reformar a decisão interlocutória guerreada, uma vez que esta se encontra em dissonância com o que dispõe a Lei 9.656/1998 c/c a RN 465/2021/ANS.

O efeito requerido foi indeferido.

Contrarrazões ID
21855566
.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, por entender presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, entendo que merece razão os argumentos expedidos pelo agravante. Vejamos:

Analisando detidamente os autos verifico que restou comprovado que a apelada é beneficiária do plano de saúde da apelante, sendo portadora de

Síndrome de West e Transtorno do Espectro Autista, necessitando do uso da medicação NABIX 10.000 para a manutenção da sua saúde, tendo em vista serem constantes os episódios de epilepsia de difícil controle.

Inicialmente necessário dispor o que preleciona o art. 10, inciso VI da Lei 9.656/1998, a saber:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

Por outro lado o § 13 do art. 10 da
LEI Nº 14.454, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022
que alterou

a lei acima referenciada dispõe:

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR)

No caso dos autos

é possível verificar não se tratar de medicamentos para tratamento antineoplásico, tratamento esse em que alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do Inciso II do art. 12 9.656/1998, conforme visto anteriormente incluiu, no plano-referência, seu custeio de uso domiciliar. Assim, caberia
verificar se o medicamento aqui discutido e que não consta no rol da ANS estaria dentre as exceções para cobertura caso o tratamento ou procedimento prescrito pelo médico não estejam nele previstos.

Ora, em consulta prévia ao órgão técnico de apoio a magistratura em causas da saúde, o NATJUS emitiu Nota Técnica 248775, na qual se manifesta em contrário ao fornecimento do fármaco, com destaque para a conclusão não favorável:

·
Considerando que os estudos disponíveis quanto à eficácia e efetividade do canabidiol na redução e/ou controle de crises epilépticas em indivíduos com epilepsia refratária, demonstram redução das crises convulsivas em indivíduos com epilepsia refratária. Entretanto, os estudos possuem tamanho amostral pequeno e apresentam limitações metodológicas que podem influenciar os resultados;

·
Considerando que este a CONITEC avaliou o uso do Canabidiol 200mg/ml para o tratamento de crianças e adolescentes com epilepsia refratária a medicamentos antiepiléptico e deu seu parecer como não recomendado;

·
Considerando que o diagnóstico do caso em tela, segundo descrito nos documentos médicos disponibilizados, não se enquadra nas indicações do uso compassivo do canabidiol como terapêutica médica no tratamento da epilepsia que foi regularizado pelo Conselho Federal de Medicina (epilepsias na infância e adolescência refratárias às terapias convencionais na Síndrome de Dravet e Lennox Gastaut e no Complexo de Esclerose Tuberosa).

·
Este NATJUS não é favorável a tecnologia solicitada para o caso em tela.

Destaca-se que a nota técnica esclarece que a maioria das doses e formas de esquemas de tratamento analisados parecem aumentar a incidência de eventos adversos graves e de quaisquer eventos adversos. Sintomas gastrointestinais como diarreia e vômito, sonolência e fadiga foram os principais eventos adversos relatados nos estudos incluídos com uso de CBD oral 20 mg/kg/dia.

Sobre a não obrigatoriedade da cobertura a jurisprudência do STJ atual dispõe:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI. PRESCRIÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO § 13 DO ART. 10 DA LEI 9.656/1998. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 06/01/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/01/2023 e concluso ao gabinete em 23/05/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS (Canabidiol Prati-Donaduzzi), cuja prescrição atende aos requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súmula 284/STF). 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF). 5. A Lei 9.656/1998, especificamente no que tange às disposições do inciso VI e do § 13, ambos do art. 10, deve ser interpretada de modo a harmonizar o sentido e alcance dos dispositivos para deles extrair a regra que prestigia a unidade e a coerência do texto legal. 6. A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido (RECURSO ESPECIAL Nº 2071955 - RS (2023/0151582-5) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI)

Por fim, resta afirmar

que compelir o plano de saúde a fornecer o medicamento pleiteado pelo agravado, torna além de prática contrária a lei, eis que este não se encontra no rol da ANS e nem se encontra abarcado pelas exceções dispostas em lei, ainda permite concessões indiscriminadas de medicamentos que elevam os custos do plano de saúde e, consequentemente obriga o reajuste de mensalidades, implicando em prejuízos a todos os participantes do plano.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para indeferir a tutela de urgência quanto ao medicamento

NABIX 10.000

Belém,

de

2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024